Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704053-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: FABIANA MAGALHAES CARSTEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ELIAS SILVA DE ALMEIDA em face da decisão ID , proferida nos autos da Execução de Título Judicial no 0732027-93.2018.8.07.0001, ajuizada por FABIANA MAGALHAES CARSTEN, que deferiu o desbloqueio de valores penhorados de titularidade do ora agravante, com a expedição de ofício ao Banco do Brasil para transferência da quantia após o trânsito em julgado da decisão agravada. Em suas razões, o executado agravante sustenta, em suma, que o crédito que havia sido bloqueado de sua conta é de natureza alimentar, havendo extrema necessidade de que o valor seja liberado de imediato, além de ser completamente inviável que a liberação deste esteja condicionada ao trânsito em julgado da decisão. Alega que o condicionamento do levantamento da verba de natureza alimentar à preclusão da decisão agravada viola o direito à proteção de bens jurídicos tutelados pela Constituição Federal, tais como a dignidade e a proteção ao mínimo existencial. Destaca que não há no Código de Processo Civil qualquer disposição de exigências que condicionem o levantamento de verba ao prazo recursal, principalmente a de natureza alimentar. Acrescenta que tal medida apenas impõe um retardo na efetivação da jurisdição, pois impede que haja o levantamento imediato de valor proveniente de um direito inescusável do Agravante, havendo, inclusive, violação aos princípios da eficiência e da celeridade processual. Defende estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano, em face do caráter eminentemente alimentar e indispensáveis à sobrevivência do devedor. Pugna, liminarmente, pela concessão da antecipação da tutela recursal para sustar a eficácia da decisão agravada, liberando o valor de R$333,84 para a conta do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para que, confirmando o pedido liminar, seja liberado o valor anteriormente bloqueado. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade judiciária (ID 78105006, autos de origem). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do direito perseguido, bem como o risco de dano grave. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora dos rendimentos. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. Com efeito, a própria decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade das valores bloqueados na conta do devedor agravante, contudo, condicionou a liberação de referidos valores à preclusão da decisão. Logo, verificando se tratar de verbas com natureza salarial e que não se enquadram em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos previstas no CPC, não há razão para se aguardar a preclusão da decisão agravada para que sejam efetivamente liberados em favor do agravante os valores bloqueados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada em conta do devedor agravante (R$333,84), independente de preclusão da decisão agravada, por constituir verba salarial de natureza alimentar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora